Tribunal: TJSP
Processo: 0010267-45.2021.8.26.0309
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Execução penal – Não pagamento da pena de multa – Obrigação de natureza penal – Agravante que se encontra cumprindo a pena privativa de liberdade, em que pretende ser reconhecida a extinção da punibilidade, independentemente do pagamento da multa – Extinção da punibilidade – Impossibilidade – Precedentes jurisprudenciais – Recurso improvido.